Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DE RELAÇÃO AFETIVA (NOIVADO). ROMPIMENTO DO NOIVADO. DIVISÃO DO PATRIMÔNIO REUNIDO COM ESFORÇO COMUM. IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO PELA VENDA DO PATRIMÔNIO COMUM. FINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO. CÁLCULO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES AO IMÓVEL. FÓRMULA DE REALIZAÇÃO. INCLUSÃO DAS PARCELAS REFERENTES AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SOLVIDAS PELO EX-NOIVO APÓS A SEPARAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. ALUGUERES. RATEIO. AQUISIÇÃO REALIZADA EM NOME DO EX-NOIVO E DE SUA IRMÃ. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE MUTUÁRIA E VENDEDORA DO BEM. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Adquirido apartamento na constância de noivado com o fito de nele ser fixada a residência comum dos enamorados via de financiamento imobiliário, figurando como mutuários o então noivo e sua irmã por ausência de renda da noiva, que, contudo, concorrera para o custeio das prestações convencionadas, rompido o vínculo, o despendido com a formação do patrimônio mediante esforço conjugado deve ser rateado, inclusive com a inclusão da terceira estranha ao vínculo amoroso no negócio jurídico, compreendendo-se no balanço do que deve ser rateado os alugueres auferidos com a locação do apartamento, abatidas as despesas e prestações realizadas com o pagamento das parcelas originárias do mútuo.
3. O importe vertido pelo adquirente na aquisição de imóvel financiado é impassível de ser partilhado de forma independente, devendo ser computados as despesas suportadas e os frutos gerados pelo apartamento até o momento da sua alienação, não sendo viável, assim, o decote de montante vertido a título de “taxa de amortização” do financiamento entabulado para fins de determinação do lucro obtido com a sua venda, pois já compreendida nas parcelas realizadas, notadamente quando o preço do bem fora expressamente individualizado no instrumento via do qual fora consumada a disposição.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.